Tribunal: TCU
Processo: 042.654/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 612/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.654/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Arraes Baracho da Silva (XXX.998.444-XX); Anderson Taborda Ribas (XXX.882.589-XX); Cristiano Santos Almeida (XXX.264.185-XX); Henrique Alexandre Santos de Albuquerque (XXX.107.874-XX); Ivone Freire da Silva (XXX.951.388-XX); Josiane Zanoni (XXX.625.388-XX); Karoline Conceicao Lima (XXX.962.599-XX); Natania Tuanny Damasceno Inacio (XXX.655.893-XX); Paulo Cesar Alves de Oliveira (XXX.651.756-XX); Vera Lucia de Souza (XXX.777.739-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.